Tribunal: TJDFT
Processo: 0711486-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711486-34.2021.8.07.0001 RECORRENTE: HOSPITAL PRONTONORTE S/A RECORRIDA: ELITA DANTAS DOURADO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. SENTENÇA ULTRA PETITA. NÃO VERIFICADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTABELECIMENTO HOSPITALAR. MODALIDADE OBJETIVA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. QUEDA EM LEITO DE UTI. DANO MORAL E ESTÉTICO. CONFIGURADO. QUANTIFICAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. Embora indicada posteriormente, em se de emenda à inicial, a quantia de R$5.000,00 – em algarismos arábicos – a título de danos estéticos, evidencia-se a ocorrência de erro material, uma vez que restou mantida por extenso a indicação do valor inicialmente indicado, na ordem de dez mil reais, sendo assente na jurisprudência que havendo divergência entre o valor indicado por algarismo e por extenso, este último deve prevalecer, não havendo que se falar em julgamento ultra petita pela condenação da ordem de R$8.000,00 (oito mil reais). 2. A relação jurídica mantida entre a autora e o hospital é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do estabelecimento hospitalar, na qualidade de fornecedor de serviços, pelos danos causados aos seus pacientes, em decorrência de defeito no atendimento médico. 3. Em razão da responsabilidade objetiva do hospital réu, bem como da inversão do ônus da prova (ID 36234599 e 36234606), não tendo sido comprovada a inexistência de falha na prestação do serviço, conforme art. 14, § 3o, I, do CDC, tampouco a culpa exclusiva do ofendido e/ou de terceiros (art. 14, § 3o, II), deve o hospital réu reparar os danos morais e estéticos sofridos pela autora decorrentes da queda sofrida no leito de UTI. 4. O valor referente aos danos morais deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, observadas, ainda, as circunstâncias da causa, a condição econômica das partes envolvidas, a natureza, extensão e repercussão do dano, assim como a conduta do agente causador, de sorte que a quantia indenizatória definida, além de servir como forma de reparação do dano, tenha caráter sancionatório e inibidor da conduta praticada, mas sem que represente enriquecimento sem causa para quem a recebe. 5. Em ação de responsabilidade contratual, a partir da citação, o réu toma conhecimento do litígio, sendo este o termo inicial de constituição da mora, inteligência dos artigos 405 do CC e 240 do CPC. Precedentes do STJ. 6. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 14, § 3o, incisos I e II, do CDC, 186, 187 e 927, todos do CPC, defendendo que, conforme o laudo pericial acostado aos autos, o hospital sempre adotou todas as medidas preventivas de risco de guarda de pacientes em ambiente hospitalar, não havendo provas de falha na prestação de serviços. Argumenta, ainda, não haver nexo causal entre qualquer conduta do hospital e os danos causados à requerida, devendo ser afastada a responsabilidade objetiva atribuída ao recorrente. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 489, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.133.484/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à mencionada afronta aos artigos 14, § 3o, incisos I e II, do CDC, 186, 187 e 927, todos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, no sentido de que “incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ, uma vez que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos” (AgInt no AREsp n. 2.030.226/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 19/8/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020